Tribunal: TJMT
Processo: 1039743-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039743-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIRLEY FERNANDES - CPF: 662.969.782-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos de processo administrativo ambiental, bem como de certidão de dívida ativa dele decorrente, ao fundamento de que a notificação editalícia da parte autuada não observou o esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação devolvida com a anotação “não procurado” autoriza, por si só, a deflagração da notificação por edital no processo administrativo ambiental; e (ii) saber se, na ausência de diligências complementares mínimas, configura-se nulidade do processo por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência da Câmara e os normativos estaduais exigem que a notificação por edital, no processo administrativo ambiental, seja precedida do exaurimento dos meios ordinários de comunicação, inclusive com diligências adicionais aptas a demonstrar a impossibilidade de localização do administrado.

4. A ausência de diligências após retorno da correspondência com a anotação “não procurado”, especialmente em se tratando de pessoa cadastrada em banco de dados públicos e residente em área rural consolidada, configura nulidade da notificação editalícia.

5. A nulidade compromete a validade do processo administrativo sancionador, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

6. O controle judicial sobre o ato administrativo é legítimo quando evidenciada ilegalidade, sem que isso implique ingerência no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige, para sua validade, o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação e a realização de diligências complementares mínimas.

2. A ausência de tais diligências configura nulidade do processo por cerceamento de defesa, legitimando a suspensão judicial dos seus efeitos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo n.o 1094078-86.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Sirley Fernandes
, que, na qualidade de beneficiária de lote rural no Projeto de Assentamento Tibagi (INCRA), objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 200432109, do Termo de Embargo n.o 200441750, da Notificação n.o 200421605 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 2025275596, emitidos no bojo do Processo Administrativo Ambiental n.o 399391/2020, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

Na petição inicial, a autora alegou a ocorrência de vícios insanáveis no processo administrativo, notadamente quanto à forma de notificação, sustentando que não foi regularmente cientificada dos atos administrativos lavrados em seu desfavor, tendo sido notificada por edital de forma precipitada, sem esgotamento prévio das vias ordinárias de comunicação, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido de tutela provisória, deferiu a
antecipação de tutela cautelar
, suspendendo os efeitos do referido processo administrativo, bem como da CDA e de eventuais cobranças dele decorrentes, até o julgamento final da ação anulatória, ao fundamento de que restaram demonstrados indícios de nulidade na notificação editalícia realizada pela Administração, dada a ausência de diligências complementares após o insucesso da única tentativa de notificação por via postal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que o procedimento administrativo observou as normas legais vigentes, especialmente o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que autoriza a notificação por edital quando frustrada a tentativa de notificação por carta registrada com aviso de recebimento. Sustenta que a correspondência enviada retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que justificaria o uso da via editalícia.

Alega, ainda, que não se pode exigir da Administração diligências análogas às que competem ao Poder Judiciário, notadamente por ausência de estrutura. Por fim, argumenta que a decisão de primeiro grau configura indevida interferência no mérito administrativo e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. Alega que a notificação editalícia foi precipitada, pois não foram esgotados os meios ordinários de localização, sendo certo que reside no endereço constante nos autos desde 2006. Afirma que somente teve ciência dos atos após a inscrição em dívida ativa e que foi privada de exercer sua defesa no processo administrativo, o que acarreta sua nulidade.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por este Relator, mantendo-se a eficácia da tutela concedida.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1094078-86.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo ambiental n.o 399391/2020, inclusive a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n.o 2025275596, até julgamento final da demanda.

O cerne da controvérsia
reside na validade da notificação por edital realizada no bojo do referido processo administrativo, à vista do retorno da correspondência enviada com a anotação “não procurado”, sem que houvesse qualquer diligência complementar para localização da autuada, ora agravada, Sirley Fernandes.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem assentado, com clareza, que a notificação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental somente se legitima quando exauridas, de forma comprovada, todas as vias ordinárias e razoáveis para localização do administrado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade dos atos administrativos sancionadores lavrados no bojo de Processo Administrativo Ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação administrativa, com anotação de “não procurado”, legitima o uso da citação por edital, sem esgotamento dos meios ordinários; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade da notificação, é possível declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A correspondência contendo a notificação administrativa foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa válida de entrega ou diligência complementar por parte da Administração, o que compromete a regularidade da posterior notificação por edital.

4. A jurisprudência desta Câmara reconhece que a notificação por edital somente é válida quando frustradas as tentativas ordinárias, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual no 1.436/2022 e do §1o do art. 121 da LC Estadual no 38/1995.

5. A ausência de notificação válida inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo sancionador e contaminando os atos subsequentes.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, aplica-se o entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a prescrição da pretensão punitiva quando não houver decisão administrativa final no prazo de cinco anos da infração, sem causa válida de interrupção.

7. Constatado que a infração ambiental data de 2015/2016 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2021, sem notificação eficaz até 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de notificação invalida a posterior citação por edital no processo administrativo ambiental.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos sem decisão final válida, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013."

(N.U 1014349-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Lei Estadual no 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

(N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (destaque nosso)

No caso dos autos, se a notificação inicial retornou com a anotação “não procurado”, não se pode admitir que a SEMA tenha promovido a imediata deflagração da notificação por edital sem qualquer renovação da tentativa postal, tampouco a adoção de diligências alternativas mínimas, tais como consulta a cadastros oficiais, diligência in loco ou expedição de nova correspondência, sobretudo quando se trata de pessoa residente em área rural consolidada e cadastrada em banco de dados públicos.

Tal prática viola frontalmente o §1o do art. 121 da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, o qual dispõe que a intimação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido – situação que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Importa destacar que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, aplicável à época dos fatos, também impunha que a intimação editalícia ocorresse apenas após insucesso comprovado da via postal, e ainda assim, não de forma automática, mas mediante justificativa concreta e criteriosa da impossibilidade de localização.

A ausência de ciência válida compromete todo o
iter
procedimental sancionador. Trata-se de nulidade absoluta, por ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

É preciso lembrar que atos administrativos gozam, em regra, de presunção de legitimidade, mas essa presunção cede quando demonstrada, como no caso, a inobservância de garantias processuais fundamentais.

Some-se a isso o fato de que a ausência de notificação válida tem repercussão direta sobre o prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração.

Ademais, observa-se dos autos que a suposta infração ambiental atribuída à parte agravada teria ocorrido no ano de 2015, sendo o auto de infração lavrado somente em 2020. Conjugado a isso, constata-se que, até o presente momento, não houve notificação eficaz apta a instaurar válida relação processual administrativa.

Tais elementos, por si sós, não permitem, neste momento processual, concluir pela configuração de prescrição da pretensão punitiva.

Contudo,
são indícios relevantes que poderão ser analisados de forma mais aprofundada na instrução do feito originário
, especialmente à luz da tese fixada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, quanto à exigência de decisão final válida no prazo de cinco anos da infração, sob pena de consumação do prazo prescricional, quando não demonstrada causa idônea de interrupção.

Assim, a plausibilidade do direito invocado pela parte autora/apelada também se reforça diante do risco de ineficácia do provimento final, o que justifica a manutenção da medida de urgência deferida pelo juízo de origem.

Não merece prosperar, por fim, o argumento do agravante quanto à suposta ingerência do Judiciário no mérito do ato administrativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial não se estende ao mérito administrativo, salvo quando evidenciada ilegalidade ou desvio de finalidade.

Com efeito, o vício apontado nestes autos refere-se a aspecto formal e essencial do procedimento, o que atrai, legitimamente, o controle jurisdicional.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada que suspendeu os efeitos do processo administrativo ambiental n.o 399391/2020 e da CDA n.o 2025275596.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026